Tribunal: TJSP
Processo: 1018186-22.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Tarifa por sobrestadia de contêiner ("demurrage") – Sentença de procedência – Recurso da ré.

PRELIMINARES – Legitimidade ativa da empresa autora – Agente contratado para a execução do transporte de cargas, sendo consignatário do conhecimento de transporte emitido pelo armador, enquanto a ré assim o foi em relação ao exportador – Termos de responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Tarifa por sobrestadia de contêiner ("demurrage") – Sentença de procedência – Recurso da ré.

PRELIMINARES – Legitimidade ativa da empresa autora – Agente contratado para a execução do transporte de cargas, sendo consignatário do conhecimento de transporte emitido pelo armador, enquanto a ré assim o foi em relação ao exportador – Termos de responsabilidade assinados pela ré em favor de empresa controladora da autora não retira sua legitimidade ativa, sendo conhecida pela ré a atuação conjunta das empresas – Presença dos documentos essenciais para a demanda – Desnecessidade de tradução dos conhecimentos de transporte, documento comum às partes que demonstra a realização do transporte – Precedentes.

SOBRESTADIA DE CONTÊINER – Ré consignatária de conhecimentos de transporte, responsável pela devolução dos cofres vazios, conforme o termo de responsabilidade que firmou – Devolução em prazo superior ao período de carência – Tarifa estipulada pelo armador que vincula a parte ré, conforme descrito no termo de responsabilidade – Negociação de tarifa diversa entre as partes não comprovada – Valor apontado em moeda nacional posteriormente corrigido no termo contratual – Período contado desde a conclusão do transporte até a restituição dos cofres, conforme apontado pela autora, ausente comprovação pela ré de devolução anterior – Ação procedente. Recurso não provido.